Tribunal: STF
Processo: Rcl 37989
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Mediante o despacho de 26.5.2020, determinei à reclamante que informasse o endereço completo e atualizado do beneficiário (eDoc 20).
    Em resposta, a parte informa que o único endereço do requerente a que tem acesso é o fornecido. Pede, assim, a intimação na pessoa do patrono ou a consulta de novo endereço via BACENJUD e INFOJUD (eDoc 21). 
    Em que pese ao dever da reclamante de qualificar as partes do processo, o beneficiário tem também o dever de manter atualizadas suas informações nos autos do processo de origem (art. 274, parágrafo único, c/c art. 77, V, do CPC).
    Assim, e tendo em vista o dever de cooperação de todos os sujeitos do processo, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, nos termos dos arts. 6º do CPC, expeça-se carta de ordem ao Juízo de origem, para que, por intermédio daquele Juízo, em recíproca cooperação (arts. 67 a 69 do CPC), seja intimado o beneficiário Valdenei Alves de Lima, Autor/Recorrente no Processo 0011614-20.2013.5.18.0131, para que cumpra o seu dever de manter atualizado o seu endereço nos autos, bem como para que se proceda à devida citação, observando, se necessário, o caráter itinerante das cartas. 
    À Secretaria Judiciária, para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente